Tribunal: CARF
Processo: 10325.000244/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000244/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.788 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS.
O cálculo do crédito presumido de IPI para ressarcimento de PIS/COFINS,
previsto na Lei 9.363/96, deve considerar os valores referentes às aquisições de
pessoas físicas. Entendimento obrigatório em razão do disposto no Art. 62 A
do RICARF em conjunto com a decisão em sede de recurso repetitivo do STJ
em RE n.o 993.164/MG.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco (Súmula no
411/STJ). Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser
contada a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o
pedido do contribuinte, que é de 360 dias (art.24 da Lei no11.457/07),
nostermos do REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC e
da Resolução 8/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer o direito ao crédito de
matérias-primas (o que exclui carvão vegetal) comprovadamente adquiridas de pessoas físicas,
concedendo-se a aplicação da Taxa Selic nos exatos termos da Súmula CARF no 154.

.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000244/2007-68
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000244/2007-68

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento
do Recurso Voluntário de fls. 1068 apresentado em face da decisão de primeira instância
proferida no âmbito da DRJ/PA de fls. 1054, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 951e manteve o Despacho Decisório de fls. 211.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o
relatório apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI referente ao primeiro
trimestre de 2003, no valor de R$ 2.365.261,79, utilizados na compensação de débitos
da interessada, conforme PER/DCOMPs relacionadas na fl. 01.
2. A DRF/Imperatriz/MA, após diligência (Termo de Verificação — fls. 700/705),
reconheceu o direito ao ressarcimento de R$ 981.806,81 e considerou homologadas as
compensações relacionadas no item "b" do Despacho Decisório de fls. 918/919 até o
limite do crédito disponível. Com relação às compensações de que trata o item "c" do
mesmo DD, o indeferimento deu-se em virtude das mesmas haverem sido transmitidas
após decorridos cinco anos da data de encerramento do trimestre.
3. Conforme Termo de Verificação Fiscal, foram glosados créditos referentes a: I) itens
incompatíveis com o conceito de insumo previsto na legislação do IPI ; II)
aproveitamento de matéria-prima adquirida de pessoas físicas, de produção própria,
decorrente de empréstimos de terceiros e comprovada com documentação inidônea.
Fls. 1.030 4. Cientificada em 04.01.20 10 (fl. 1026) a interessada apresentou,
tempestivamente, em 25.01.2010, manifestação de inconformidade (fls. 927/936) na
qual, em síntese:
a) Afirma que não irá contestar a glosa referente às peças e manutenção de veículos
(conta 313.06.01.0003) e aos EPI;
b) Com relação às compensações não-homologadas (item "c"), aponta que o crédito
oferecido já havia sido objeto de pedido de ressarcimento em 06.10.2004, dentro do
prazo qüinqüenal;
c) Contesta o afastamento dos custos relativos às peças e material de manutenção de
máquinas e equipamentos e forno, ferragens , materiais de construção e gases,
argumentando que "segundo previsão expressa no § 1 ° I do art. 1' da Lei n°
10.27612001 c/c art. 1' da Lei n° 9.363, verbis, toda a qualquer matéria-prima e produto
intermediário adquirido no mercado interno e aplicado no processo produtivo geram
direito ao crédito presumido do IPP';
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000244/2007-68

d) Acrescenta que o "conceito legal disposto art. 147, Ido RIPI não exclui os insumos
que não exercem contato físico com o bem produzido, tendo ressalvado apenas os bens
destinados ao ativo permanente", não podendo eventual parecer normativo dispor
diferentemente e de forma restritiva;
e) "Note-se, inclusive a previsão ampliativa do inciso I, do § 1 'do art. 1 ° da Lei n°
10.76/2001, que determina a inclusão no cálculo do crédito presumido do IPI de todo e
qualquer insumo, matéria-prima, produto intermediário, materiais de embalagem,
energia elétrica e combustíveis adquiridos no mercado interno e utilizados no processo
produtivo, independentemente do contato físico com o produto produzido, e mesmo que
sobre a aquisição não incida contribuição para o PIS e a COFINS" f) No que diz
respeito ao carvão vegetal, entende que a apuração do crédito independe da tributação
pelo PIS/Pasep e Cofins na etapa anterior, uma vez que o crédito caracteriza-se como
mecanismo de garantia da não-cumulatividade;
g) Com relação à glosa da aquisição de carvão vegetal comprovada com documentação
considerada inidônea pela Unidade, junta comprovação dos pagamentos, "tendo em
vista a obrigatoriedade de todo e qualquer lançamento estar fundado na verdade
material";
h) Por fim, requer a reforma da decisão da Unidade com o reconhecimento do crédito e
a homologação das compensações, além da possibilidade de juntada posterior de
documentos.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. GLOSA DE INSUMOS.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, podem ser computados na
apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
Dessa forma, deixam de gerar direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e
ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das
máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento.
1NSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DE PRODUÇÃO PRÓPRIA.
O crédito presumido será calculado somente em relação às aquisições • efetuadas de
pessoas jurídicas sujeitas à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003 PRESCRIÇÃO.
As dívidas passivas da União prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato do qual
se originarem.
JUROS SELIC.
Descabe a incidência de juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PROVA.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido”

Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000244/2007-68

Em recurso o contribuinte reforçou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
Em seguida os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados
pelo regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e estarem presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
O contribuinte desistiu de forma expressa do crédito sobre as contas
313.06.01.0003 - Peças e Mat. Man. Veículos, e 313.06.01.0008 – EPI. Portanto, tais glosas
estão definitivas e não são mais objeto do presente julgamento.

- Créditos não prescritos.

Com relação aos créditos não prescritos, por óbvio, se o contribuinte possui o
crédito e eles não estão prescritos, tais créditos devem ser considerados, reconhecidos e
utilizados na homologação solicitada.
Contudo, esta matéria já foi superada na decisão de primeira instância,
conforme pode ser verificado no trecho reproduzido a seguir:

“30. Dessa forma, vê-se que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas da União é
aplicável ao pedido de ressarcimento que, no caso, foi feito dentro do referido prazo.”

Logo, superada a matéria, esta não deve ser objeto do presente julgamento.

- Aquisições de pessoas físicas.

Com relação à questão central e conceitual a respeito do aproveitamento do
crédito, é importante reconhecer que o crédito presumido de IPI para ressarcimento de
PIS/COFINS previsto na Lei 9.363/96, em uma visão breve e prática, tem o objetivo e fim social
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000244/2007-68

de ressarcir as contribuições da cadeia nacional industrial exportadora para que não seja
exportado valor do tributo, com a consequente desoneração da cadeia produtiva e fortalecimento
da competitividade da indústria nacional no mercado internacional.
Verifica-se nos autos que a fiscalização entendeu que alguns valores não
devem compor a base de cálculo dos créditos e glosou os valores referentes às aquisições de
insumos de pessoas físicas.
Sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas, é importante mencionar que
tanto a jurisprudência deste Conselho, a exemplo cito o Acórdão da Câmara Superior n.o
9303001.402, como a Jurisprudência do STJ em sede recurso repetitivo conforme o REsp n.o
993.164, consideram pacífica a admissibilidade destes créditos.
Inclusive, as decisões do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo são entendimentos obrigatórios em razão do disposto no Art. 62-A do RICARF.
As aquisições de carvão, em sentido diverso, sejam de pessoa física ou jurídica,
por serem utilizadas como combustíveis e energia, não podem gerar crédito, conforme enunciado
constante na Súmula CARF n.o 19, transcrita a seguir:

“Súmula CARF no 19 Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 203-07401, de 20/06/2001 Acórdão no 202-14769, de 14/05/2003 Acórdão
no 202-14887, de 11/06/2003 Acórdão no 202-15056, de 09/09/2003 Acórdão no 202-
16395, de 14/06/2005”

Em julgamento de dezembro de 2020, por exemplo, esta turma de julgamento
decidiu no mesmo sentido, conforme Ementa do Acórdão n.o 3201-007.62, reproduzida
parcialmente a seguir:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
CRÉDITO PRESUMIDO. CONCEITO DE INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, consideram-se insumos as matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para utilização no
processo produtivo, incluindo-se aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, razão pela qual se torna
imprescindível a identificação precisa do processo produtivo do produtor exportador.

CRÉDITO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO. EXIGÊNCIA.
O ressarcimento do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/1996 vincula-se
ao preenchimento das condições previstas na legislação tributária.

CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEL. CARVÃO VEGETAL. VEDAÇÃO.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis uma vez que não são consumidos em contato direto com o
produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário
(súmula CARF no 19).”
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000244/2007-68

Por fim, especificamente com relação às alegações a respeito das aquisições da
empresa CM da Silva, é possível verificar que as operações consistem em aquisições de carvão
vegetal (vide fls. 187) e de empresas inaptas, razões pelas quais não devem gerar crédito.
Portanto, somente as glosas sobre os insumos, matérias-primas e produtos
intermediários (exceto as aquisições de carvão vegetal) adquiridos de pessoas físicas devem ser
revertidas.

- Dispêndios gerais.

Os demais dispêndios, sobre os quais o contribuinte pretende aproveitar o
crédito, que são os realizados com peças, materiais de manutenção de máquinas, equipamentos e
fornos, as ferragens e materiais de construção e os gases, como asseverou a decisão de primeira
instância, não se enquadram nas hipóteses permissivas de aproveitamento previstas no Art. 1.o da
Lei 9.363/961, pois não podem ser qualificados como matérias-primas, produtos intermediários
ou materiais de embalagens.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito, portanto, coube ao
contribuinte descrever e comprovar a natureza dos produtos mencionados, de forma que fosse
possível auferir se são, ou não, matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagens.
Voto por negar provimento ao presente tópico.

- Correção monetária.

Quando há oposição ao aproveitamento de crédito, decorrente de resistência
ilegítima do Fisco (Súmula no 411/STJ), a correção monetária pela taxa Selic é permitida.
Este Conselho adotou o entendimento na Súmula CARF n.o 154:

“Súmula CARF no 154 Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709 (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020).

1 Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7
de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
para utilização no processo produtivo.
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000244/2007-68

Conforme entendimento firmado neste Conselho e nos termos do REsp
1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ, a correção deve
ser contada a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do
contribuinte, que é de 360 dias (art.24 da Lei no11.457/07).
Este tema, em relatoria do Ex-presidente desta Turma de julgamento, o nobre e
perspicaz conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, possui precedente na terceira turma de
julgamento da Câmara Superior deste Conselho, conforme ementa do Acórdão n.o 9303006.365 ,
parcialmente transcrita a seguir:

“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco (Súmula no 411/STJ). Em
tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim do
prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de
360 dias (art.24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS, submetido ao
rito do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.”

Deve ser dado provimento parcial ao presente tópico para que, limitada ao
crédito que for reconhecido, a correção monetária seja aplicada com a taxa Selic.

- Conclusão.

Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário apenas para reconhecer o direito ao crédito de matérias-primas (o que exclui
carvão vegetal) comprovadamente adquiridas de pessoas físicas, concedendo-se a aplicação da
Taxa Selic nos exatos termos da Súmula CARF no 154.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital